Tribunal: STF
Processo: ADI 1653
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-12
Data de publicação: 1997-11-12

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Portaria nº
865, de 14 de setembro de 1995.
- Não cabe ação direta de inconstitucionalidade quando o
ato normativo de hierarquia inferior à Lei viola diretamente esta e
apenas indiretamente a Constituição. No caso, se os artigos 1º, 4º e
5º da Portaria em causa violarem a Carta Magna, essa violação será
indireta.
- Quanto aos demais artigos da Portaria em apreço, não
foram eles objeto de ataque específico, nem a eles são pertinentes
os fundamentos em que se estriba a presente ação direta.
Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.